Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700266-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO MACHADO RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristiano Machado Roriz, em causa própria, com o objetivo de cessar a coação ilegal perpetrada pelo juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, consubstanciada na decisão que deu prosseguimento ao processo, designando audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de março de 2020, às 10:30, sem verificar a completa atipicidade da conduta, permitindo, injustamente, o prosseguimento da ação penal. Sustenta ter a mais absoluta convicção de que o direito de seus clientes foram lesados, por isso chama os Querelantes de estelionatários na inicial da ação ajuizada perante a 15a Vara Cível de Brasília, não com o intuito de ofender, mas para defender o direito dos Querelados (autores), que tiveram seu patrimônio subtraído mediante fraude. Ainda, frise-se a necessidade de existência do dolo específico de caluniar a vítima, animus caluniandi, isto é, de ofender a honra objetiva do sujeito passivo da demanda em questão. Considera que a imunidade profissional protege o advogado, pois todas as ilações constantes da denúncia com a finalidade de imputar um caráter ofensivo ou caluniador, na verdade, constituiu fundamento válido para a defesa dos interesses do cliente do paciente, na petição inicial, nada mais, nesse contexto, não se pode concluir, no caso, que o paciente incorreu em calúnia. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, notadamente o periculum in mora, tendo em vista que a audiência para propositura da transação penal esta prevista para amanhã (05/03/2020), de forma que o atraso na prestação jurisdicional pode culminar em extrema ilegalidade, com o constrangimento da apresentação do paciente em audiência para defender-se de fatos visivelmente atípicos. Requer, assim, a concessão de liminar, a fim de suspender a tramitação do processo no 0738163-27, até o julgamento do mérito do presente writ, independente das informações da autoridade coatora. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, constata-se do andamento do processo originário (pj-e 0738163-27.2019.8.07.0016), que a audiência preliminar de conciliação foi redesignada para o dia 06/08/2020, desaparecendo, assim, o periculum in mora, requisito que deve estar presente para concessão de liminar em Habeas Corpus. Além disso, cabe pontuar que a ação penal privada nasce com o recebimento da peça acusatória, mas acontece que isto sequer houve até o momento, sendo designada tão somente audiência de conciliação para o segundo semestre deste ano. Logo, seria impossível evidenciar qualquer risco iminente ao direito de locomoção do paciente, a autorizar a concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito, tem-se que toca ao mérito do presente writ a análise da existência de justa causa para instauração da ação penal privada, ajuizada em desfavor do impetrante/paciente, por ter praticado, em tese, crime de calúnia (art. 138, CP). Prudente, então, aguardar-se o julgamento pelo órgão colegiado, precedida da necessária manifestação do Ministério Público, com atuação perante as Turmas Recursais. Da leitura atenta da petição inicial da ação declaratória (ID 14660063, p. 1/19), que motivou o ajuizamento, pelos réus, da presente queixa-crime, não se vislumbra, de plano e em juízo estritamente perfunctório, a alegada ausência de justa causa para a ação penal, cuja peça acusatória, releva reiterar, sequer fora recebida, ante a necessidade de audiência preliminar de conciliação já redesignada, na forma do art. 72 da Lei n. 9.099/95. A propósito, em casos tais, ressalte-se a possibilidade, na própria audiência, até mesmo para eventual hipótese de aceitação da transação penal pelo réu, de o juiz deixar de homologá-la e rejeitar a queixa-crime, se entender a ausência de justa causa, conforme Enunciado 73, FONAJE: “O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa”. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, ficando dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora